Tribunal: TJSP
Processo: 1019014-09.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação de serviços. Mandato. Indenização por danos materiais e morais. Reconhecida a prescrição. Ação julgada extinta (art. 487, II CPC).
Apelação dos autores. Prescrição não consumada. Prazo aplicável é o decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. Sentença anulada. Cerceamento de defesa diante da preclusão da prova oral pleiteada e encerramento da instrução: não

Ementa:
Embargos de declaração. Prestação de serviços. Mandato. Indenização por danos materiais e morais. Reconhecida a prescrição. Ação julgada extinta (art. 487, II CPC).
Apelação dos autores. Prescrição não consumada. Prazo aplicável é o decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. Sentença anulada. Cerceamento de defesa diante da preclusão da prova oral pleiteada e encerramento da instrução: não acolhimento. Danos morais configurados. Valor fixado em R$20.000,00. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.
Embargos de declaração opostos por Albino Vicente Ferreira. Alegada contradição no v. acordão quanto aos honorários advocatícios: não ocorrência. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Sandro Cesar da Rocha e Bianca de Paula Ferreira. Alegada Omissão no v. acórdão, quanto a teoria da perda de uma chance, sustentada para comprovar os danos materiais: não acolhimento. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019014-09.2017.8.26.0405/50001, da Comarca de Osasco, em que são embargantes
BIANCA DE PAULA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e SANDRO CESAR DA
ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ALBINO VICENTE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019014-09.2017.8.26.0405/50001 -Voto no
2
COMARCA: OSASCO - 6a VARA CÍVEL
EMBTES/EMBDOS: SANDRO CESAR DA ROCHA E BIANCA DE
PAULA FERREIRA; ALBINO VICENTE FERREIRA
VOTO No 28.549
Embargos de declaração. Prestação de serviços. Mandato.
Indenização por danos materiais e morais. Reconhecida a
prescrição. Ação julgada extinta (art. 487, II CPC).
Apelação dos autores. Prescrição não consumada. Prazo
aplicável é o decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.
Sentença anulada. Cerceamento de defesa diante da preclusão
da prova oral pleiteada e encerramento da instrução: não
acolhimento. Danos morais configurados. Valor fixado em
R$20.000,00. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido.
Embargos de declaração opostos por Albino Vicente Ferreira.
Alegada contradição no v. acordão quanto aos honorários
advocatícios: não ocorrência. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Sandro Cesar da Rocha e
Bianca de Paula Ferreira. Alegada Omissão no v. acórdão,
quanto a teoria da perda de uma chance, sustentada para
comprovar os danos materiais: não acolhimento. Inconformismo
de caráter infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Albino
Vicente Ferreira (fls. 2/3) e Sandro Cesar da Rocha e Bianca de Paula
Ferreira (fls. 1/8) contra o v. acórdão de fls. 633/642 assim ementado:
“Prestação de serviços. Mandato. Indenização por
danos materiais e morais. Réu, genitor da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019014-09.2017.8.26.0405/50001 -Voto no
3
contratado para a defesa em ação de cobrança.
Reconhecida a prescrição. Ação julgada extinta (art.
487, II CPC).
Apelação dos autores. Prescrição não consumada.
Prazo aplicável é o decenal previsto pelo art. 205 do
Código Civil. Sentença anulada. Mérito. Causa madura.
Cerceamento de defesa diante da preclusão da prova
oral pleiteada e encerramento da instrução: não
acolhimento. Decisão irrecorrida. Réu que deixou de
apresentar contestação no processo para o qual foi
contratado. Desídia na prestação de serviços que
ocasionou danos aos autores. Perda de uma chance
real e provável. Danos morais configurados. Valor fixado
em R$20.000,00. Ação julgada parcialmente procedente.
Recurso parcialmente provido.”
Aduz o réu Albino Vicente Ferreira que há contradição no
v. acórdão guerreado. Diz que o v. acórdão não fixou os honorários
advocatícios no valor mínimo, requerendo o percentual de 10% sobre
o valor da condenação. Menciona os artigos 1022, I e 85, parágrafo 2o
do CPC.
Por sua vez, alegam os autores Sandro Cesar da Rocha e
Bianca de Paula Ferreira que há omissão no v. acórdão. Aduzem que
“Nesse diapasão, se verifica que o decisum embargado não
apresentou fundamentação específica para justificar o afastamento da
aplicabilidade da Teoria da Perda de Uma Chance sustentada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019014-09.2017.8.26.0405/50001 -Voto no
4
apelação, tendo apenas se limitado a consignar que a dívida em face
do hospital havia sido de fato contraída pelos embargantes, não
havendo como prejuízo financeiro ser atribuído ao embargado.” (fl. 3).
Sustentam que houve interpretação diversa dos artigos 186 e 927 do
CC. Requerem a condenação do réu por danos morais no valor R$
70.271,85. Mencionam os artigos 186 e 927 do CC, 494, II e 1022 do
CPC e Súmula 98 do STJ.
É o relatório do necessário.
O v. acordão não apresenta omissão e contradição, e a
pretensão dos embargantes é de caráter infringente.
Os embargantes não concordam com a conclusão
alcançada; todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao
resultado do julgamento não caracterizam omissão/contradição, a
autorizar a interposição de embargos de declaração.
Não assiste razão ao réu, não havendo contradição no v.
acórdão.
O parágrafo 2o do artigo 85 do CPC foi aplicado
corretamente, observados os requisitos para fixação dos honorários.
Também não assiste razão aos autores, inexistindo
omissão no v. acórdão.
Acresce que o v. acordão de fls. 1/8 foi claro ao mencionar
que:
“(...) Em relação aos danos materiais, requerem os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019014-09.2017.8.26.0405/50001 -Voto no
5
a condenação do réu no pagamento de R$70.271,85, relativo ao valor
atualizado da dívida existente no processo de execução, em razão da
perda de uma chance.
Importante observar que, em razão da conduta desidiosa
do réu, os autores, a princípio, perderam a chance de serem
vencedores na demanda, ou mesmo de reduzirem sua dívida perante
o hospital requerente daquela ação, ou ainda de reverter o
julgamento.
Contudo, importante reconhecer que a atividade exercida
pelo réu é de meio e não de resultado, de modo que não se pode
atribuir ao patrono o ônus imposto aos demandantes. Muito embora
tenham sofrido os efeitos da revelia, a procedência da demanda não
se deve única e exclusivamente à falta de contestação, pois é certo
que a dívida fora contraída pelos ora apelantes. Assim, o prejuízo
financeiro não pode ser imposto ao réu da forma pretendida.
Sobre a teoria da perda de uma chance, ensina Cavalieri:
“Em suma, a chance perdida reparável deverá caracterizar um
prejuízo material ou imaterial resultante de fato consumado, não
hipotético. A indenização, por sua vez, deverá ser pela chance
perdida, pela perda da possibilidade de auferir alguma vantagem, e
não pela perda da própria vantagem; não será pelo fato de ter perdido
a disputa, mas pelo fato de não ter podido disputar. A chance de
vitória terá sempre valor menor que a própria vitória, o que deve
refletir no valor da indenização”. (CAVALIERI Filho, Sérgio. Programa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019014-09.2017.8.26.0405/50001 -Voto no
6
de Responsabilidade Civil, São Paulo: Atlas, 2010, p. 408).
Neste caso, não restou evidente nos autos que havia
chance real de vitória dos autores. Cediço que a revelia gera
presunção quanto aos fatos, mas dita presunção é relativa, de modo
que examinados os documentos existentes nos autos a fim de
embasar a convicção do juiz naquela demanda. Assim, não há prova
de que, se houvesse contestação naquela ação, o resultado seria
diferente e, diante da falta de comprovação da efetiva e real perda da
chance, inaplicável a teoria ao caso em exame. (fls. 638/639).
Os embargantes não concordam com a conclusão
alcançada; todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao
resultado do julgamento não caracterizam omissão e contradição a
autorizar a interposição de embargos de declaração.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada
omissão, é necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre
as proposições do acórdão recorrido e os argumentos expostos na
apelação. No caso em tela, essa omissão inexiste, pois o acórdão
está fundamentado e esgotou os argumentos expostos pelos
recorrentes.
E, quanto à alegada contradição, é necessário que haja
desacordo entre as proposições do acórdão. Essa divergência
inexiste. Já foi decidido: “A contradição que autoriza o uso de
embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019014-09.2017.8.26.0405/50001 -Voto no
7
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (STJ
4a Turma, REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in
nota de rodapé ao art. 535 do CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a
edição).
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1022 do atual CPC, uma vez que o v.
acórdão apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é
que pretendem os embargantes forçar novo julgamento da questão
posta em juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter
infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que mesmo os embargos de declaração, para fins de
prequestionamento, devem observar os limites do art. 1022 do CPC.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos
dispositivos legais e Súmula mencionados no relatório, pois ausente
violação aos seus conteúdos.
Ante todo o exposto, rejeito ambos os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator